Tribunal: TJSP
Processo: 0000083-83.2013.8.26.0091
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Crescenti Abdalla
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. Apelação defensiva. Análise limitada ao objeto do recurso. Inteligência da Súmula/STF, no 713: "O efeito devolutivo da apelação contra decisões do Júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição".
PRELIMINARES. USO DE ALGEMAS E UTILIZAÇÃO DE UNIFORME DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. Justificativa bastante. Inteligência da Súmula Vinculante/STF, no 11.

Ementa:
HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. Apelação defensiva. Análise limitada ao objeto do recurso. Inteligência da Súmula/STF, no 713: "O efeito devolutivo da apelação contra decisões do Júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição".
PRELIMINARES. USO DE ALGEMAS E UTILIZAÇÃO DE UNIFORME DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. Justificativa bastante. Inteligência da Súmula Vinculante/STF, no 11. Inexistência de proibição de roupas prisionais. Ausência de comprovação de interferência no ânimo dos jurados. USO INDEVIDO DE ARGUMENTO DE AUTORIDADE E ATAQUE À HONRA DE SEU ADVOGADO, PELO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO. Inexistência de afronta ao CPP, arts. 478 ou 497, III e XII.
ANULAÇÃO. Impossibilidade. Decisão do Conselho de Sentença que se coaduna com o conjunto probatório. Autoria e materialidade sobejamente comprovadas.
DOSIMETRIA. Pena irretocável. Qualificadoras bem reconhecidas. Regime fechado preservado.
DESPROVIMENTO.